Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707542-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA APELADO: CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Em sede de contrarrazões ao recurso adesivo do autor, a ré suscita preliminar de perda superveniente do objeto da ação em relação à fatura 04/2019, sob o fundamento de que, no curso do processo, esta foi revisada, com a redução do seu valor para R$ 2.923,78, cujo pagamento foi efetuado pelo autor em 12/08/2019, antes da prolação da sentença. (ID no 28488685) Assim, intime-se o autor, CONDOMÍNIO DA SUPERQUADRA BRASÍLIA - SQB, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o noticiado pela ré nas contrarrazões ao recurso adesivo. Sem prejuízo, intime-se a ré, nesse mesmo prazo, para dizer se tem interesse recursal, tendo em vista que a condenação se restringe à mesma fatura que alega já haver sido por ela revisada e paga pelo autor. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator